Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729541-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem este instrumento recursal enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos da ação monitória no 0714539-03.2024.8.07.0006, em curso perante a 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, manejada pelo ora agravado – Banco do Brasil S/A – em desfavor do agravante – Roberto Rodrigues de Sousa. A pretensão reformatória, de sua vez, reside na aferição de viabilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, pois a decisão arrostada negara-lhe o benefício. Sucede que, distribuído o recurso aleatoriamente à egrégia 2a Turma Cível e à relatoria do eminente João Egmont Leôncio Lopes, S. Exa. reconhecera a prevenção desta egrégia 1a Turma Cível e desta relatoria, sob o prisma de que, considerando que me fora distribuído, anteriormente, apelo aviado nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0709009-18.2024.8.07.0006, estaria prevento para processar e julgar o vertente agravo. Conquanto a declinação de competência esteja lastreada em argumentação substanciosa, ouso ponderar que não subsiste a prevenção afirmada hábil a resultar na redistribuição deste agravo. Consoante pontuado, a ação de repactuação de dívidas precedentemente aviada – no 0709009-18.2024.8.07.0006 –, no bojo da qual houvera a interposição de apelo que viera a ser distribuído a esta Turma Cível e à minha relatoria, conquanto guarde identidade parcial de partes e verse, dentre outros contratos, sobre o ajuste firmado entre os ora litigantes e que é objeto da pretensão injuntiva subjacente, possui objeto delimitado e diverso da ação da qual germinada a decisão ora agravada. Outrossim, afere-se que, a par da constatação de que a ação primeva já restara sentenciada, diante da circunstância de que o processo encontra-se em grau recursal em virtude de interposição de apelo pelo ora agravante, não houvera, na origem, reconhecimento de conexão a enlaçar as ações individualizadas. Dessarte, não subsiste a vinculação reconhecida nem situação, ao menos, de prejudicialidade entre as demandas. Sob essas premissas processuais inexiste, pois, a prevenção afirmada, notadamente porque não afirmada a subsistência de conexão entre as ações, havendo uma delas já sido, reprise-se, sentenciada. Sem que haja eventualmente o reconhecimento da subsistência de conexão da ação com aquela cujo recurso de apelo viera a ser distribuído a esse colegiado e à minha relatoria, não se afigura viável o reconhecimento da prevenção cogitada. E somente a conexão é que legitima o reconhecimento da prevenção como apta a afastar o princípio do juiz natural, que tem assento constitucional. Antes do eventual reconhecimento daquele liame, inviável se afastar aludido postulado para se afirmar prevenção cuja gênese seria justamente o vínculo passível de enlaçar a ação primeva àquela da qual germinada a decisão arrostada via do vertente agravo. Sob esse contexto processual, o recurso manejado contra a decisão proferida na ação monitória subjacente, no qual pleiteia o agravante a reforma do decisório que indeferira a gratuidade de justiça que postulara, deve ser distribuído aleatoriamente, como ocorrera. A título ilustrativo, deve ser assinalado que prevenção é regra de direcionamento processual e deve merecer interpretação restrita como forma de ser prestigiado o princípio do juiz natural, que tem sede constitucional. O afastamento desse princípio somente se afigura legítimo nas situações expressamente pontuadas. Em suma, a prevenção encerra exceção ao regramento inerente ao princípio do juiz natural, e somente ocorre nas situações pontuadas pelo legislador. Assim é que, para o reconhecimento da prevenção estabelecida no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, indispensável a subsistência de decisões proferidas no mesmo processo ou em processos conexos. Nesse contexto, confira-se o disposto em aludido regramento legal, in verbis: “Art. 930. “Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Aludido regramento fora replicado pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme o dispositivo acima indicado e abaixo transcrito: “Art. 81. “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Dito de outra forma, segundo a regulação legal, o reconhecimento da prevenção, no caso, tem como condição o prévio reconhecimento de conexão a enlaçar a ação principal da qual germina a decisão agravada à ação da qual germinara o recurso distribuído à minha relatoria, originário ou pertinente à ação primeva – no 0709009-18.2024.8.07.0006. Ausente a afirmação ou reconhecimento desse vínculo, notadamente porque a ação principal fora distribuída aleatoriamente, o princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para elucidar o recurso aviado nestes autos, contra a decisão proferida nos autos da ação monitória subjacente ajuizada pelo agravado, não está reservada a esta 1a Turma Cível, tampouco a essa Relatoria, ilidindo a observância da prevenção. Sob essa realidade, sobeja que, com a devida vênia, inexiste a prevenção reconhecida, tornando inviável a redistribuição do agravo de molde a ser prestigiado o princípio do juízo natural e a gênese da prevenção, que é simplesmente otimizar a relação procedimental e a segurança jurídica, concentrando num mesmo órgão o julgamento de todos os recursos derivados dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único; TJDFT, art. 81). É que, frise-se, a decisão agravada deriva de processo distinto e que não guarda vínculo de conexão com a ação primeiramente aviada, que transitara no bojo do outro processo nomeado e resultara na interposição de apelo, o qual está em curso nesta Turma Cível sob minha relatoria. Alinhando esses argumentos e invocando o disposto no aludido disposto legal e nos artigos 79, 80 e 81 do RITJDFT, ouso divergir do eminente Desembargador João Egmont para não assimilar a prevenção que afirmara, determinando que este agravo lhe seja devolvido para exame na esteira do Juízo natural constitucionalmente pontuado. Pondero que, não assentindo S. Exa. com essa manifestação, que é produzida de molde a ser abreviado o trânsito processual, devolva-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator